Tribunal: STF
Processo: ARE 1341768
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS PROPORCIONAL À ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia acerca do reajuste da remuneração dos membros do magistério municipal com base na correção do valor do piso salarial da categoria cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    2. Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.